Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS (ART. 966 DO CPC). AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Ação Rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico para desconstituição da coisa julgada. Não se trata de sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo da parte com o que foi decidido.

2. Uma vez que, de plano, não se verifica as hipóteses de erro de fato ou violação manifesta da norma jurídica, alegadas pela parte Requerente, indefere-se a inicial e extingue-se o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória. Decisão agravada mantida.

3. Agravo interno desprovido.